Tribunal: STF
Processo: ARE 1241188
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática de crime contra o sistema financeiro nacional. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, incisos V e LV, da Constituição Federal. Afirma a regularidade das operações financeiras realizadas, discorrendo sobre o quadro fático. Sustenta a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do procedimento administrativo infracional. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido:
    PENAL – PROCESSO PENAL – ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N° 7492/86 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVADAS – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSOS DA DEFESA IMPROVIDOS. 
    I – Não há que se falar em prescrição, eis que entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia não transcorreu o prazo previsto no art. 109, IV, do Código Penal, nem entre o recebimento de denúncia e a prolação da sentença condenatória.
    II – Instâncias penal, civil e administrativa independentes, conforme se consagrou na doutrina e na jurisprudência.
    III – Quanto às modificações introduzidas pela Lei n° 11.719/08. Aplicação da lei processual penal no tempo: aplicabilidade imediata da lei nova, a partir de sua vigência, respeitados os atos realizados sob a égide da lei anterior.
    IV – Materialidade e autoria delitiva do crime do art. 17, parágrafo único, inciso II, da Lei 7492/86, suficientemente demonstradas, por meio de prova documental e testemunhal.
    V – Penas impostas na sentença atendem, rigorosamente, ao princípio da individualização e à situação econômica dos réus, além de serem suficientes para a repressão e prevenção do crime que praticaram.
    VI – Recursos improvidos. 
    Somente pela análise da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. Acresce que as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo interposto por Jessé Sores Figueira, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator